Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731851-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA BARRETO CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DE FÁTIMA BARRETO CARVALHO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Brasília/DF, que, nos autos da ação de exigir contas proposta pela apelante em face de BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prejudicial de prescrição da pretensão apresentada, “uma vez que entre a data do ajuizamento da ação (10.09.2021) e a data em que a parte autora tomou conhecimento do saldo de sua conta do PASEP (1996) passaram-se mais de 25 anos”, e extinguiu o processo, com julgamento do mérito, com fundamento do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC (ID 32195614). Sem custas legais e honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 32195618), a apelante sustenta, em síntese, que o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a Lei no 13.677, de 13 de junho de 2018, por meio da qual a União Federal reconheceu espontaneamente “a existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas PIS/PASEP em virtude da irregular atualização do saldo de suas contas.” Assevera, nessa linha, que, somente no ano de 2018 confirmou que os valores depositados na sua conta do fundo PIS/PASEP estavam equivocados, por conseguinte, conclui que não há falar em prescrição da pretensão deduzida. Destaca-se que a apelante, no bojo das suas razões recursais defende, ainda, a adequação do rito da ação de exigir contas. Afirma que, a partir da Lei no 13.677/2018, foi instada a averiguar a existência de irregular atualização do saldo de sua conta PASEP. “Contudo, a única comprovação que (...) possui são microfilmagens ilegíveis, as quais não proporcionam qualquer possibilidade de se verificar como se dera a gestão da conta PASEP da apelante. Ora, apenas a partir do anexo já se demonstra suficientemente a necessidade de uma ação de exigir contas a fim da apelante analisar eventuais incorreções em sua conta PASEP.” Ainda quanto à pertinência da ação de exigir contas, a apelante prossegue: Sendo cediço que ao Banco do Brasil S.A. compete a administração do PASEP e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, mediante cobrança de comissão pelo serviço (art. 5o da LC n.o 8, de 03.12.19701), sendo-lhe, portanto, aplicável a responsabilidade pela prestação de contas do referido programa, não restará alternativa a apelante senão se socorrer ao Judiciário a fim de obter a tutela jurisdicional que lhe cabe, no intuito de verificar como se dera a gestão de sua conta PASEP. Ou seja, ao comprovar ser ex-servidor do Banco do Brasil e portador de conta PASEP, além do fato de tomar conhecimento de que ocorram incorreções em contas PASEP, admitidas pela União Federal, a apelante cumpre com o disposto no artigo 550, § 1o, do CPC, devendo ser procedida a primeira fase da ação, com a citação do apelado para que este preste as devidas contas relacionadas à conta PASEP da apelante (créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP, desde a sua criação até a data do último saque). Cita precedentes jurisprudenciais em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a sentença resistida seja tornada sem efeito, a fim de que se dê continuidade à tramitação do feito no Juízo de origem “para a devida prestação de contas que se impõe ao apelado.” Preparo encartado ao ID 32195619. A sentença foi mantida em juízo de retratação, oportunidade em que a citação do réu para apresentar contrarrazões foi determinada (CPC, art. 332, § 4o). Em contrarrazões (ID 32195633), o apelado vindica, preliminarmente – pelo que se pode compreender – a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida em algum dos incidentes de resolução de demanda repetitiva – IRDRs por ele mencionados, em observância ao que restou decidido pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso Sanseverino, no bojo da suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas – SIRDR no 71 – TO (2020/0276752-2). Lado outro, o apelado suscita prejudicial de prescrição da pretensão de cobrança de juros e outros encargos acessórios, com espeque no art. 206, § 3o, inciso III, do Código Civil – CC. Defende, nessa trilha, que “a cobrança de juros e acessórios somente pode ser debatida para os valores de três anos anteriores à propositura da ação, que não foram fulminados pela prescrição.” Quanto ao mérito, argumenta que a Resolução do Banco Central do Brasil – Bacen no 2.078 estabelece obrigação às instituições financeira de guardar documentos referentes à relação contratual havida com seus clientes apenas pelo prazo de 5 (cinco) anos. Considerando que a presente ação foi proposta em 10/9/2021, aduz que “há que ser reconhecida a ausência de obrigação do Réu em ter em sua posse documentos que sejam anteriores a 10/09/2016, bem como a impossibilidade de exibi-los.” Ao final, o apelado pugna pela manutenção incólume da sentença vergastada. Diante desse cenário, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA APELANTE (MARIA DE FÁTIMA BARRETO CARVALHO) PARA QUE, CASO QUEIRA, SE MANIFESTE SOBRE AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES, BEM COMO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO APELADO, SOBRETUDO O EXTRATO DE ID 32195657, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Noutro giro, a partir da circunspecta análise dos autos, constata-se aparente ausência de interesse de agir no ajuizamento da ação de exigir contas, em razão de não ter sido apontada a existência de dúvida razoável e detalhada sobre determinada operação não esclarecida pelo banco apelado, conforme exigido pelo art. 550, § 1o, do CPC. Soma-se a isso, o fato de constar, nos autos, extratos da conta PASEP da apelante, os quais abarcam todo o seu período de existência: i) 29/11/1972 a 30/6/1999 (ID 32195657); ii) 1o/7/1999 a 14/11/2017 (ID 32195613). Em tese, a autora já dispõe das informações pretendidas, não havendo, por conseguinte, necessidade e utilidade na ação de rito especial. Cabe pontuar, desde já, que da leitura da Lei no 13.677/2018 não se extrai qualquer reconhecimento de irregularidades na atualização das contas dos programas PIS/PASEP, como alegado pela autora. Em arremate, ressalta-se que a ausência de interesse processual, caso realmente constatada, deve ser reconhecida de ofício, com espeque no art. 485, § 3o, do CPC. Assim, com fulcro no contraditório substancial, CONCEDO À APELANTE (MARIA DE FÁTIMA BARRETO CARVALHO) IGUAL PRAZO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, aventada de ofício. Intime-se. Cumpra-se. Em sequência, após o decurso do prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos, com as providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator